Tribunal: TJPA
Processo: 0028804-11.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028804-11.2019.8.14.0401

APELANTE: MARCELO RAMON ANDRADE PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGOS 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

02 - As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal, contra a vítima T. C. de A. S.

03 - Os relatos da vítima se mantêm os mesmos e estão compatíveis aos contextos descritos pela informante; assim como com o laudo pericial.

04 – Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Marcelo Ramon Andrade Pereira, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/Pa, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedendo-lhe o
sursis
, pela conduta delitiva descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal contra a vítima T. C. de A. S.

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por insuficiência probatória (Num. 11665471 - Pág. 1 a Num. 11665472 - Pág. 5).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 11665480 - Pág. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 12238576 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto do ato ora recorrido (Num. 11665468 - Pág. 1 a 3):

Em seu depoimento, a vítima THAYNARA CAROLINE DE ALMEIDA SILVA declarou que, no dia do fato, o acusado havia voltado da rua e quando chegou em casa, já queria sair de novo, mas foi segurado pela vítima. Então, o réu deu um soco no rosto da declarante, mais especificamente no olho. Ninguém presenciou o fato, mas a vítima gritou e chamou por sua mãe, que a viu com o olho roxo. Não sofreu violência doméstica antes. Atualmente, vivem juntos. No dia do ocorrido, o fato foi motivado por uma discussão. A agressão foi só por parte dele.

Em seu depoimento, a testemunha PAULA FRANCINETE COSTA DE ALMEIDA ouvida como informante, por ser genitora da vítima, declarou que não presenciou as agressões, pois já estava em casa dormindo. Ouviu gritos e quando foi à casa da vítima, a viu com o olho machucado. Sabe que o motivo foi devido ao réu querer sair novamente após passar o dia bebendo. Sabe que as partes brigaram e se agrediram. Atualmente, os dois vivem juntos. No dia em que a vítima foi agredida, a testemunha soube por que ouviu os gritos e por que foi até o local ver o que havia ocorrido. Chegando lá, viu a vítima de olho roxo.

(...)

Pelo que se apurou durante a instrução processual, tenho que assiste razão ao Ministério Público, eis que sobre os fatos relatados na denúncia ficaram comprovadas a autoria e materialidade das lesões físicas praticadas pelo réu contra a vítima.

A materialidade das lesões corporais restou evidenciada pelo exame de corpo de delito realizado na vítima, conforme Laudo de nº 2019.01.012369-TRA, que descreveu: “equimose arroxeada sobre base de edema traumático na região infraorbitária esquerda”.

No que tange à autoria do delito, a ofendida confirmou, durante a instrução processual, de forma firme e segura, que o autor das agressões físicas constatadas fora o acusado, fornecendo, inclusive, detalhes de como o ato ocorrera (socos na região orbital).

Nesse sentido, assim tem se posicionado nossa jurisprudência:

(...)

Em análise das provas colhidas no curso da instrução, tenho que a denúncia merece procedência, eis que a vítima confirmou, com veemência, os fatos e cuja declaração foi bastante esclarecedora e coerente com que fora apurado na fase inquisitorial, bem como foi corroborada pelas declarações de sua genitora, que a viu com o olho machucado, e do exame de corpo de delito.

Dessa forma, tenho que a agressão foi injusta e ilícita, ao ponto de fazer com que a vítima procurasse a autoridade policial para registrar o ocorrido, sendo seguro o conjunto probatório para a condenação do acusado. Não há o que se falar, portanto, em insuficiência de provas.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal, contra a vítima T. C. de A. S.

Enfatizo, ainda, que os relatos da vítima se mantêm os mesmos e estão compatíveis aos contextos descritos pela informante; assim como com o laudo pericial ao Num. 11665428 - Pág. 4.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I - É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II - In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes - violência doméstica e ameaça - foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que "não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões; muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa".

III - Concluiu, outrossim, que "também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria matá-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor", acrescendo que "a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu", configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV - Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

É pertinente aludir, por fim, que correção alguma precisa ser feita no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 17/01/2024